Tribunal: TJDFT
Processo: 0719612-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719612-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LIMA DE BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO 76 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LIMA DE BRITO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, na Ação de Nunciação de Obra Nova no 0701664-87.2023.8.07.0021, movida pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO 76. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159236799 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando que fosse determinado ao condomínio réu a suspensão do processo de escolha e contratação de empresas para alteração da estrutura original do fornecimento de gás nos apartamentos. Na oportunidade, o Juízo de origem consignou que, em um exame cognitivo sumário, não foi possível observar a demonstração da probabilidade de direito da parte autora e o perigo de dano, sob o fundamento de que, na Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio aprovou-se, tão somente, a individualização externa do rateio de consumo de gás, medida que não altera a estrutura de fornecimento do gás, tendo sido ratificada pela maioria dos presentes na referida assembleia, nos termos do artigo 1.341, inciso II, do Código Civil (ID 158254296 do processo originário). Nas suas razões recursais, o agravante relata que é proprietário de uma unidade habitacional no condomínio agravado, que fora entregue com fornecimento de gás coletivo, cujo valor era rateado por todos os apartamentos. Todavia, aduz que, em 03 de maio de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária na qual 45 (quarenta e cinco) condôminos votaram a favor de uma alteração da estrutura original do fornecimento e rateio de gás, dentre 98 (noventa e oito) pessoas que estavam presentes, de um universo de 192 condôminos. O recorrente alega que o artigo 9o, §3o, alínea c, da Lei n.o 4.591/1964 determina que na Convenção do Condomínio deve constar o modo de usar as coisas e serviços comuns. Assevera que a estrutura do fornecimento do gás do condomínio está inserida nessa definição e faz parte do projeto originalmente aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como se encontra previsto no item. 4.7 do Manual do Proprietário, o qual consigna que (N)ão está autorizada a realização de qualquer tipo de modificação no ponto do gás. Obtempera que, por determinação dos artigos 47, inciso I, e 50, inciso I, da Convenção do Condomínio, bem como dos artigos 1.333 e 1.334, V, do Código Civil, qualquer alteração na estrutura original das áreas comuns do condomínio exige quórum qualificado de 2/3. Acrescenta que, ainda que se considere o quórum da maioria dos condôminos determinado pelo artigo 1.341, II, do Código Civil, este patamar não foi atingido, porquanto a proposta de individualização do gás foi aprovada por apenas 45 votos de um universo de 192 unidades habitacionais. Em última hipótese, afirma que, mesmo que se analise somente o quórum da maioria dos condôminos presentes em assembleia, conforme pontuado pelo Juízo de origem, observa-se que, das 98 (noventa e oito) pessoas presentes, apenas 45 (quarenta e cinco) se posicionaram de forma favorável à proposta, de modo que 53 (cinquenta e três) dos presentes não a aprovaram. No que se refere ao requisito do perigo de dano necessário para o deferimento da tutela de urgência, o recorrente afirma que qualquer alteração da estrutura de gás, que já foi entregue após vistoria pelo Corpo de Bombeiros, além de colocar em risco a própria segurança dos moradores, retira a garantia legal atribuída pela legislação à construtora e altera a estrutura original do condomínio, o que pode resultar em danos irreversíveis aos proprietários. Argumenta que a alteração do sistema de gás resultará na irregularidade do condomínio e em eventual notificação, multa e até interdição dos blocos, uma vez que a Norma Técnica n.o 5 de 2003 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal exige, em seu item 5.2.8, um laudo assinado pelo responsável técnico pela execução da instalação de central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, visado no CREADF, para aprovação das condições de habitação. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar ao síndico do CONDOMÍNIO 76 do Itapoã Parque, Tiago Borges Salazar, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) e responsabilização pessoal. Pugna, ainda, pela intimação do síndico e do Ministério Público do Distrito Federal, bem como postula o deferimento da tramitação preferencial do processo, por ser portador de paralisa cerebral, conforme relatório médico colacionado no ID 46927124. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados nos IDs 46927121 e 46927122. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. Defiro o pedido de tramitação preferencial do processo, com base no relatório médico colacionado no ID 46927124, nos termos do artigo 9o, VII da Lei 13.146/2015. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, o processo originário se refere à ação de nunciação de obra nova, na qual o agravante pugna, liminarmente, pela determinação de que o réu cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Todavia, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo juízo de origem na decisão de ID 159236799, contra a qual o recorrente se insurge. A presente controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos originários, observo a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, o agravante relata que é proprietário de uma unidade habitacional no condomínio agravado, que fora entregue com fornecimento de gás coletivo, cujo valor total de consumo é rateado por todos os apartamentos. Todavia, aduz que, em 03 de maio de 2023, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária na qual 45 (quarenta e cinco) condôminos votaram a favor da modificação do sistema de cobrança do gás, para que ocorra a individualização externa e instalação de relógio individual por unidade habitacional. No Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/05/2023 (ID 158253144 na origem), constou a seguinte ordem do dia: 1. DELIBERAÇÃO SOBRE A APROVAÇÃO DO PADRÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CONSUMO DE GÁS; Opções de voto: A. Aprovar quem quiser fazer a Individualização externa; (Quem não quiser individualizar externamente permanece no rateio por bloco conforme já decido em assembleia). B. Aprovar quem quiser fazer Individualização interna; (Quem não quiser individualizar internamente permanece no rateio por bloco conforme já decido em assembleia). C. Aprovar manter o gás da forma atual; (rateio por bloco, conforme já aprovado). D. Aprovar Individualização geral com taxa extra. (Quorum de 50%+1 = 97 unidades). E. Opção Mista (sem padrão específico) – Aprovar que o morador poderá optar pela individualização interna ou externa, ficando a critério do morador a escolha. (Quem não quiser individualizar permanece no rateio por bloco conforme já decido em assembleia). A Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/05/2023 foi lavrada com a conclusão de que restou aprovado, pela maioria, com 45 votos, a opção A, individualização externa; (quem não quiser individualizar externamente permanece no rateio por bloco, conforme já decido em assembleia) (ID 158254296 – pág. 2 na origem). Ato contínuo, o condomínio elaborou Carta Convite para empresas interessadas em participar das cotações em concorrência para implementação do sistema de gás e instalação de relógio individual por unidade na área comum (ID 46927125). Todavia, o agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para determinar ao síndico do CONDOMÍNIO 76 do Itapoã Parque, Tiago Borges Salazar, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos, sob o argumento de que qualquer alteração na estrutura original das áreas comuns do condomínio exige quórum qualificado de 2/3, por determinação dos artigos 47, inciso I, e 50, inciso I, da Convenção do Condomínio, bem como dos artigos 1.333 e 1.334, V, do Código Civil. Acrescenta que, ainda que se considere o quórum da maioria dos condôminos determinado pelo artigo 1.341, II, do Código Civil, este patamar não foi atingido, porquanto a proposta de individualização do gás foi aprovada por apenas 45 votos de um universo de 192 unidades habitacionais. Em última hipótese, afirma que, se analisado somente o quórum da maioria dos condôminos presentes em assembleia, conforme pontuado pelo juízo de origem, observa-se que, das 98 (noventa e oito) pessoas presentes, apenas 45 (quarenta e cinco) se posicionaram de forma favorável à proposta, de modo que 53 (cinquenta e três) dos presentes não a aprovaram. Inicialmente, insta ressaltar que o artigo 1.331, §2o, do Código Civil dispõe sobre as áreas comuns em edifício no sentido de que (o) solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. Na hipótese dos autos, a Convenção do CONDOMÍNIO 76, localizado na Quadra 502, Conjunto 02, Lote 11, situado no Itapoã/DF discrimina as partes comuns e privativas do conjunto residencial (ID 158254332 – pág. 13 do processo de referência). Confira-se: CAPITULO IV - DA DISCRIMINAÇÃO DAS PARTES DO CONDOMÍNIO ART. 14° - As partes do condomínio são: a) - PARTES COMUNS DO CONJUNTO RESIDENCIAL. b) - PARTES PRIVATIVAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL. As partes comuns do CONJUNTO RESIDENCIAL são exemplificativamente o terreno, a estrutura de concreto armado, as instalações troncos de água, luz, telefone, esgotos, etc, até o ponto de intersecção com as ligações próprias de cada unidade autônoma, bem como os ramais que servem as dependências de uso comum. O telhado, as instalações contra-incêndio. os coletores e condutores de águas pluviais, reservatório de água potável, escadarias no geral. halls de acesso aos pavimentos, e etc. O Manual de Uso, Operação e Manutenção do Residencial Itapuã Parque prevê acerca da instalação de gás, nos itens 4.7 e 7.17, ID 158254319 – pág. 20 do processo originário, nos seguintes termos: 4.7 Gás Para ligação do sistema de gás, é de responsabilidade do condomínio firmar contrato com a empresa fornecedora de gás (Ex.: Ultragaz, Supergasbrás). Cada unidade tem um registro individual, situado na cozinha (ponto do fogão), que, se fechado, interrompe o fornecimento de gás. Os usuários deverão contratar uma empresa ou profissional habilitado para fazer a ligação de equipamentos. ATENÇÃO! Não está autorizada a realização de qualquer tipo de modificação no ponto do gás. (...) 7.17 Instalações Prediais de Gás As instalações de gás do edifício obedecem rigorosamente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), seguem o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros e foram integralmente vistoriadas pelo mesmo órgão após o término da obra. As instalações prediais de gás são compostas por tubulações, válvulas e acessórios identificados na cor amarela, que se destinam ao transporte de gás, oriundo da central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Elas têm como objetivo fornecer gás com segurança e sem interrupções. No apartamento há um ponto de consumo que alimenta o fogão. Cada usuário deverá contratar uma empresa ou profissional habilitado para fazer a ligação do equipamento instalado na cozinha que funciona a gás (fogão). Dessarte, é possível depreender que o sistema de fornecimento de gás a todas as unidades habitacionais do condomínio faz parte da área comum, nos termos do artigo 1.331, §2o, do Código Civil e do artigo 14 da Convenção do Condomínio, porquanto as instalações integram espaços de intersecção entre as unidades e dentro destas. A própria administração do condomínio agravado, representada pela empresa Capital Síndico Soluções Condominiais, respondeu a questionamentos dos moradores e confirmou a natureza de bem comum da instalação de gás (ID 158254296 – págs. 13/14 da ação originária), nos seguintes termos: Cabe salientar que o empreendimento foi vendido aos adquirentes com a forma de cobrança coletiva onde não há a instalação de relógios individuais que possibilite a aferição de consumo individual de gás, ou seja, os adquirentes sabidamente realizaram a compra de seus imóveis tendo conhecimento das instalações. O Condomínio poderia ser considerado em estado anormal de propriedade, porque nele há um misto de propriedade individual e coletiva. Na inteligência do artigo 1.331 do Código Civil está evidente quando afirma que “pode haver em edificações, partes que são de propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos”. Apesar de que o legislador escreveu que “pode haver”, há necessariamente duas espécies de propriedade, portanto, no Condomínio há sempre a propriedade particular e a comum, pois os condôminos são proprietários de apartamentos, casas, lojas, e os mesmos usam as áreas e partes comuns. Sendo forma de propriedade individual e coletiva, tendo partes divididas, em que a propriedade é singular e exclusiva, e partes que são necessariamente comuns, existindo como propriedade coletiva, portando de uso comum entre os proprietários. É de solar clareza que o condomínio se fundamenta na relação de igualdade de direito e deveres dos condôminos, em que o direito de cada um se limita reciprocamente, tendo como resultado um princípio de equilíbrio, possibilitando a coexistência de direitos e obrigações sob as áreas e partes comum. Nesse giro de ideias, podemos afirmar que cada condômino, em relação a sua unidade no Condomínio, exerce seu direito em toda a plenitude, entretanto, todos de maneira concorrente exercem um direito sobre as partes de uso comum. Apesar de as unidades integrantes do conjunto situarem-se separadas por uma linha divisória, que pode ser parede do vizinho ou muro, não se desvinculam do conjunto arquitetônico ao qual pertencem. E nesse momento a estrutura de gás entregue pela construtora trata-se de um bem comum e coletivo e não está individualizado. – grifo nosso Nesses termos, é certo que a individualização externa da estrutura de fornecimento de gás e instalação de relógio individual por unidade habitacional possui natureza de obra em bem comum do condomínio. O Código Civil, em seu artigo 1.342, prevê acerca do quórum necessário para aprovação da realização de obras em partes comuns de condomínio, em acréscimo às já existentes, in verbis: Art. 1.342. A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns. – grifo nosso Ademais, a Convenção do condomínio dispõe, em seu artigo 9o, que (N)as áreas comuns, externas aos edifícios residenciais, qualquer tipo de reconstrução, ampliação, modificação ou demolição só poderá ser executada mediante aprovação em assembleia (ID 158254332 na origem). Assim, a implementação do sistema de gás e instalação de relógio individual por unidade habitacional do condomínio depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos condôminos, com fulcro no artigo 1.342 do código civilista. Este, aliás, é o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a obra realizada em acréscimo à já existente em área comum, a fim de facilitar a utilização pelos condôminos, depende da aprovação de quórum especial 2/3 (dois terços) na Assembleia. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PARTES COMUNS. ACRÉSCIMO ÀS OBRAS JÁ EXISTENTES. ART. 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM ESPECIAL DE DOIS TERÇOS DOS VOTOS DOS CONDÔMINOS. QUÓRUM OBSERVADO. PRIMEIRA ASSEMBLEIA SUPERADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA POR ENGENHEIRO CIVIL. PROJETO ADEQUADO. OBRA SEGURA. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PASSÍVEIS DE CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 1.342, do Código Civil "a realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns". 2. Tendo havido nova Assembleia Geral Extraordinária, que convalidou e ratificou, em quórum especial, anterior assembleia que havia se dado em votação simples quanto à aprovação da execução de obra realizada na área de lazer, restou devidamente cumprido o requisito previsto no art. 1.342 do Código Civil. 3. O condomínio conta com 64 unidades condominiais, tendo a pauta sobre a convalidação de anterior AGE sobre a execução de obras de churrasqueira e área de lazer sido aprovadas, à unanimidade, por 45 votos dos presentes, ou seja, mais do que dois terços dos condôminos aprovaram a realização da obra. Ainda, a obra foi realizada em acréscimo à já existente, a fim de facilitar e aumentar a utilização da área de lazer e não prejudicou a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns. 4. Conforme atestado por perito técnico da área de engenharia civil, a obra não oferece risco aos seus usuários, a edificação está bem construída, sólida, com aspecto que transmite segurança aos frequentadores e eventuais visitantes. 5. É possível verificar que a realização da obra foi aprovada de forma correta e legal pelo condomínio em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Código Civil, agrega valor ao patrimônio dos condôminos e, ainda, atende aos anseios e necessidades desses. Ainda, não apresenta qualquer risco no que diz respeito à segurança dos usuários, restando somente a resolução de algumas questões administrativas, que não ensejam a demolição da obra, para que fique em total conformidade. 6. Não significa dizer que as questões administrativas não sejam relevantes ou não devam ser seguidas, mas conforme estudo responsável apresentado pelo perito nesses autos e, também, já havendo homologação do CMBDF no que lhe cabe, não se mostra coerente, razoável ou proporcional determinar a demolição de um obra pronta, que demonstra regularidade material, para que o condomínio venha obter as solicitações de licenças pretendidas (às quais foram apresentadas na Administração Regional há anos e ainda não foram respondidas) e, então, proceda do zero a uma nova obra, nos mesmos moldes da que já está erguida. 7. Não há que se falar em dano moral ao autor, visto que não reconhecido o direito por ele apontado em sua inicial, e visto que é possível depreender que os demais condôminos se manifestaram contrariamente ao requerente após tomarem o conhecimento das denúncias efetuadas por ele, sem que, no entanto, tal situação demonstre a necessidade de compensação por danos morais. 8. Verificado que o dispositivo da sentença apresenta erro material quanto ao nome das partes, necessária sua correção. Assim, onde consta THIAGO SILVA FERREIRA GALVAO leia-se GIULLIANO REZENDE SILVA e, onde consta HAROLDO FERREIRA GALVAO leia-se CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL. 9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, cassando-se a determinação de demolição da construção feita no terraço do Bloco B do condomínio. Custas e honorários pelo autor. (Acórdão 1369927, 07155883520178070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VERTICAL. OBRA EM ÁREA COMUM. INSTALAÇÃO DE PORTAS NO CORREDOR. PREVISÃO NAS NORMAS DA INSTITUIÇÃO CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE. 1. Na hipótese de instalação de portas na área comum de acesso às unidades imobiliárias que ficam situadas na parte final dos corredores, deve-se avaliar se as referidas obras encontram óbices nas previsões albergadas pelo ordenamento civil, pela Lei 4.591/64 e pelos regramentos do Condomínio em questão. 2. Nos termos do art. 1.342 do Código Civil, a realização de alteração nas partes comuns depende de aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas modificações suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos compossuidores, das partes próprias ou comuns. 3. É defeso a qualquer condômino embaraçar o uso das partes comuns do condomínio. Inteligência do art. 10, IV, da Lei no. 4.591/64. 4. O regimento aprovado de forma deliberada pelos condôminos em sede de assembleia regularmente convocada, passa a irradiar direitos e obrigações que vinculam todos os condôminos, notadamente quando não extrapolam as balizas legalmente permitidas. 5. Recurso provido. (Acórdão 1311560, 07385161520198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O CONDOMÍNIO 76 é composto por 192 (cento e noventa e duas) unidade habitacionais autônomas, consoante o artigo 5o da Convenção do Condomínio de ID 158254332 na origem. Em análise da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/05/2023 (ID 158254296 do processo de referência), verifica-se o voto favorável de 45 (quarenta e cinco) condôminos de um total de 98 (noventa e oito) unidades participantes e 89 (oitenta e oito) unidades votantes. Portanto, não houve a votação favorável de 2/3 (dois terços) dos condôminos, necessária ao preenchimento do requisito previsto pelo artigo 1.342 do Código Civil. Ante o exposto, ao menos em juízo de cognição sumária, a partir dos elementos probatórios colacionados aos autos até o presente momento, resta demonstrada a probabilidade de direito do agravante, em virtude da ausência de validade da aprovação de obra consignada na Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 03/05/2023. Igualmente, está presente o perigo de dano na presente hipótese, porquanto a continuidade dos procedimentos para a execução da obra se daria em caráter irregular, violando o código civilista e o direito dos condôminos, o que poderia ocasionar eventual determinação judicial de demolição das obras realizadas nesses moldes. Com base nessas considerações, observa-se que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo a r. decisão agravada ser reformada. Entretanto, ressalte-se que não é possível a responsabilização pessoal do síndico Tiago Borges Salazar, em virtude dessa pessoa não ser parte do processo originário. Assim, a ordem judicial deve ser direcionada ao CONDOMÍNIO 76, intimado através do seu representante legal. Além disso, não vislumbro a necessidade de fixação de astreintes nesse momento processual, tendo em vista que não há prova de resistência da parte agravada. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao condomínio agravado, por meio de seu representante legal, que cesse imediatamente o processo de escolha e contratação de empresas para alterar a estrutura original do fornecimento de gás aos apartamentos. Determino à Secretaria da Turma que cadastre a tramitação preferencial do processo no sistema Pje, com base no artigo 9o, VII da Lei 13.146/2015. Indefiro o pedido de intimação da d. Procuradoria de Justiça para intervir como fiscal da ordem jurídica, porquanto não se encontra presente nenhuma hipótese prevista no artigo 178 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. Brasília/DF, 26 de maio de 2023 às 12:27:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora